Tribunal: TJDFT
Processo: 0715005-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715005-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL HENRIQUE LIRA DE SOUZA IMPETRANTE: FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE PRECATÓRIAS DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA (advogado), em favor de DANIEL HENRIQUE LIRA DE SOUZA (paciente), alegando ter sido proferida decisão favorável pelo STJ, mas pendente de expedição de alvará de soltura pela Vara de Precatórias do DF (processo n. 0709602-54). Na decisão de id. 4590508, o Desembargador Plantonista deferiu a liminar, com força de mandado, determinando a expedição do alvará de soltura. A autoridade coatora, ao prestar as informações, esclareceu ter sido o paciente posto em liberdade no dia 22/04/2023 (id. 46180393). A Procuradora de Justiça, em parecer (id.46201506), oficia pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, por estar prejudicado. É o relatório. Diante da notícia da expedição e cumprimento do alvará de soltura (id. 46180393), resta prejudicado o presente Habeas Corpus. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. INTIMEM-SE. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR